Tribunal: TCU
Processo: 023.144/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7582/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.144/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aloisio Antonio da Silva (XXX.471.768-XX); Carlos Alberto Pereira (XXX.852.548-XX); Edmilson da Costa Moraes (XXX.058.728-XX); Ivete Rocha Bittencourt (XXX.933.848-XX); Maria Aparecida Araujo Ribeiro (XXX.446.868-XX); Maria Ivonilda Pereira Santos (XXX.910.788-XX); Marilene Esgolmin (XXX.153.548-XX); Rubens Sergio Willmersdorf Manoel (XXX.186.268-XX); Vera Lucia Camondy Bertaglia (XXX.550.898-XX); Waldir Cardoso (XXX.627.138-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.